Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-42.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Conduta social. Motivos do crime. Pena-base. Fração. Dano moral. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão e 6 meses e 20 dias detenção, no regime semiaberto, e 18 dias-multa, pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se há provas suficientes dos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça; ii) se devem ser valorados negativamente a conduta social e os motivos do crime; iii) a fração de aumento da pena-base; iv) o reconhecimento da agravante da violência doméstica no crime de descumprimento de medidas protetivas e ameaça; v) o valor da indenização por danos morais; vi) gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia, confirmadas pelo policial militar em juízo — de que o réu, em contexto de violência doméstica, descumpriu medidas protetivas e intimidou a vítima, ameaçando-a de matá-la —, constituem prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça.
4. A conduta do réu — de permanecer na residência com a vítima mesmo após o deferimento de medidas protetivas — tipifica o crime de descumprimento de medidas protetivas.
5. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
6. Se não há qualquer informação judicializada nos autos sobre a existência de motivos que levaram à conduta do acusado, não se justifica o exame desfavorável dos motivos do crime.
7. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
8. A agravante do art. 61, II, alínea "f", do CP não incide no crime de descumprimento de medida protetiva, pena de afronta ao princípio ne bis in idem. O fato de o crime ter sido cometido no âmbito doméstico é elementar do tipo penal.
9. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983).
10. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser reduzida a indenização.
11. A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal).
IV. Dispositivo
12. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1°, caput; L. 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1694686, 07004047020218070012, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 9/5/2023.